Tribunal: TJMT
Processo: 1039264-26.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039264-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMAR BEZERRA GOMES - CPF: 000.415.851-27 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1039264-26.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG

Recorrido(s):

Edmar Bezerra Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO ACOLHIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTES DE SAQUE COMPLEMENTARES. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. CONTRATO ASSINADO POR VIA ELETRONICA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária esta prova, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Se o Banco colaciona aos autos comprovantes de transferências eletrônicas, bem como o termo de adesão cartão de crédito consignado assinado pelo Autor de maneira eletronica, juntamente com os seus documentos pessoais, é lícita a cobrança dos valores mínimos em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

Havendo evidência que o valor de empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito reverteu em benefício do consumidor por meio de crédito em sua conta corrente e ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se tanto a condenação a título de reparação por danos materiais como de indenização por dano moral.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexigibilidade do crédito postulado;

b)
determinar
que a parte reclamada, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da parte reclamante, sob pena de multa fixa de R$1.000,00, por mês de desconto indevido.
Deixo
consignado que caracterizará descumprimento da ordem judicial e a consequente incidência da multa, se entre a data da intimação desta decisão e pagamento do salário tiver decorrido mais de 20 dias;

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

d)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.043,43 (três mil e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo , cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares,

O Recorrente alega que o caso necessita de perícia grafotécnica diante da informação do autor de não ter contratado o cartão de crédito consignado, visto que foi juntado os contrato assinado e diante da dúvida a respeito da autenticidade da assinatura eletrônica seria necessária a prova complexa, tornando-se o juizado incompetente.

Entretanto, entendo desnecessária a realização de perícia, razão pela qual as provas produzidas são suficientes para o julgamento da causa.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso discutido nos autos de desconhecimento de empréstimo consignado realizado na modalidade cartão de crédito em que foi descontado da folha de pagamento do autor, valores mínimos referentes ao cartão de crédito entre os anos de junho/2019 a 2020.

O Réu, em sede de defesa, alega a existência do cartão de crédito, justificando a sua validade com base nos TEDs realizados no decorrer da relação contratual, na conta do Autor, bem como que o contrato anexado aos autos foi assinado de maneira eletrônica.

Pois bem.

O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito foi anexado ao id 99240979, sendo que na página 08 foi juntado o certificado de conclusão de formalização eletrônica, com os dados do Autor, bem como dados da autenticação eletrônica, conforme se segue:

Além do contrato e do certificado foi anexado o documento pessoal do Autor, bem como seu registro fotográfico e comprovantes de transferência eletrônicas no valor de R$ 2.294,88 e R$ 7.000,00.

Deste modo, entendo que os descontos mensais ora questionados, são devidos, já que o consumidor contratou o empréstimo e foram realizadas transferências dos valores emprestados para sua conta corrente. Assim, se os valores disponibilizados reverteram em benefício do Autor, e,
ausente à prova do pagamento integral das faturas apresentadas
, lícita é a cobrança dos valores mínimos das faturas, por meio de descontos mensais em folha de pagamento, não havendo que se falar em pagamentos indevidos, tampouco em restituição dos valores pagos, sequer em sua forma simples, e nem em direito a indenização por dano moral.

Cabe acrescentar, a título de informação, que caso o Reclamante, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021